Tribunal: STF
Processo: ARE 1446189
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recorrentes alegam ter sido ofendidos e caluniados verbalmente pelo recorrido – Recorrido sustenta hipótese de retorsão a matérias depreciativas veiculadas pelos recorrentes – SENTENÇA que julgou improcedente a ação – Análise das agressões verbais que extrapolam a hipótese de retorsão aventada – Excesso nas afirmações efetuadas – Danos morais caracterizados – RECURSO PROVIDO para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer consistente na retratação pública.” (e-doc. 32).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 35 e 38).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Ciro Ferreira Gomes aponta violado o art. 5º, incs. IV, LIV e LV, da Constituição da República (CRFB). Afirma, preliminarmente, ser nulo o acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado, tendo em vista a apresentação, pelos ora recorridos, de oposição ao julgamento virtual, a qual não veio a ser apreciada. 



    3.1 Aduz que a oposição de uma das partes é suficiente para deslocar a análise do recurso para a sessão presencial, nos termos da Resolução TJSP nº 549, de 2011, havendo, assim, legítima expectativa de que o julgamento seria presencial, com a intimação da inclusão do processo em pauta. 



    3.2 Relativamente ao mérito, sustenta a ocorrência de ofensa à liberdade de expressão, diante do inegável viés político das respectivas críticas, a descaracterizar o tipo subjetivo da ofensa contra a honra. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade dos acórdãos recorridos por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma dos aludidos pronunciamentos para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nesta demanda (e-doc. 40).



    4. Os recorridos, em contrarrazões, manifestam-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de origem, na apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, afastou a suscitada nulidade nestes termos:



    “Após verificar as razões apresentadas pela parte embargante, verifico que suas irresignações não procedem, pois estão ligadas ao conteúdo do acórdão e não propriamente a alguma omissão ou contradição no julgado.



    Ressalto, por oportuno, que a oposição ao julgamento virtual foi manifestada pelos recorrentes autores, cujo recurso foi integralmente provido, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo no julgamento efetuado de modo virtual, razão pela qual assim se procedeu. Note-se que não houve qualquer insurgência dos recorrentes a respeito.” (e-doc. 38, p. 2).



     6. No tocante à matéria de mérito do recurso extraordinário, assim se pronunciou o Colegiado a quo:



    “De início, a experiência do cotidiano demonstra que transtornos semelhantes não são incomuns para os que ocupam cargo ou função de cunho político, bem como para os que atuam na imprensa, havendo alguma tolerância para a formulação de expressões deselegantes e agressivas, ainda mais em período de campanha eleitoral.



    Contudo, nem todo gênero de ofensas e ataques deve ser tolerado. Atribuir a outrem a pecha de “corrupto” e a afirmativa de que foram sustentados e financiados por dinheiro de corrupção, oriundo do "mensalão", prática extremamente reprovável, objeto de apuração judicial com as devidas condenações, dentre as quais não se incluem os recorrentes, certamente ultrapassa o limite do razoável, mormente porque destituída de comprovação, e afigura-se claramente desproporcional às supostas afirmações agressivas proferidas por eles. Acrescente-se a isso as imputações de "picareta" e "picaretagem".



    As testemunhas ouvidas em Juízo fora uníssonas ao afirmar que o DCM (Diário do Centro do Mundo) recebeu repasses de verba publicitária do Partido dos Trabalhadores, mas a própria testemunha do recorrido, Gustavo, afirmou que "todos recebem" referida verba e a diferença que havia dizia respeito a blogs que recebiam "por views", como Uol, Folha de São Paulo, G1, etc. Afirmaram, também, desconhecer se referida verba ainda é paga atualmente.



    Ademais, imperioso ressaltar que os depoimentos das testemunhas deixam claro que se trata de verba destinada à publicidade e não significa serem provenientes de crime, até porque nada restou efetivamente comprovado a respeito.



    A análise dos depoimentos prestados, bem como os vídeos colacionados aos autos, evidenciam flagrante excesso nas afirmações do recorrido direcionadas ao DCM e ao jornalista Francisco, consubstanciadas na acusação de corrupção e "picaretagem", e deixam claro o intuito de denegrir a reputação dos recorrentes. Clara a infringência do artigo 5º, inciso X, CF.



    Diante da prova produzida nos autos, resta assim, configurado o dano moral decorrente da atribuição aos recorrentes da prática de crime, o que é suficiente para atingir a moral tanto do jornalista Francisco quanto do DCM, que tiveram suas respectivas reputações abaladas pelas afirmações, já que partiram de pessoa pública. Evidentemente que a liberdade de expressão não pode se sobrepor ao direito à honra, à intimidade e à privacidade do cidadão.” (e-doc. 32, p. 4-5).



    7. Como se pode notar, a Corte de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, com incursão profunda em matéria fática, afastou a alegada nulidade e asseverou que as manifestações do ora recorrente, mesmo em período de campanha eleitoral, extrapolaram o limite do razoável e reconheceu a ocorrência de dano moral.



     8. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.372.577-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 859.392 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 17/06/2015).



    “DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano moral demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 668.601-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25-02-2014, p. 18/03/2014; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DO DANO À HONRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 811.217 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/11/2012, p. 05/12/2012).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 763.419-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/10/2010, p. 10/11/2010).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator